Tribunal: CARF
Processo: 13811.004166/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004166/2003-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.709 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLÓGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros
Pedro Sousa Bispo, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcos Antônio Borges e Sabrina
Coutinho Barbosa.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-090.663 (e-fls.
56-63), proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJ, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo
o valor original da contribuição e dos juros e, em razão da retroatividade benigna da norma,
exonerar a totalidade da multa de ofício.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004166/2003-53
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004166/2003-53

ASSUNTO: PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/1998
DCTF COMPLEMENTAR. LANÇAMENTO. EFEITOS.
Os valores informados em DCTF COMPLEMENTAR são acrescidos àqueles já
declarados na DCTF original/retificadora. A revisão de ofício do lançamento, sob
alegação de erro no preenchimento do documento, será efetuada mediante confrontação
com documentação probatória na qual reste demonstrado o erro.
PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS E PRECLUSÃO.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda Pública fazer
prova da ocorrência do ocorrido fato gerador da obrigação tributária; bem como
compete ao Contribuinte provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a
existência de fatores excludentes.
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas da produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo quê prospera a
exigibilidade fiscal.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
MULTA DE OFÍCIO.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de vinculação não comprovada, apurada em declaração prestada
pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
DO AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 07/09 e 111/120)
1. Trata o presente processo de auto de infração no 0077620, lavrado em
11/05/2002 contra Phonak do Brasil - Sistemas Audiológicos Ltda. (antiga C.A.S.
Produtos Médicos Ltda.), relativo ao PIS, abarcando os 1o, 2o e 3o Trimestres de 1998,
apurado em auditoria interna efetuada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São Paulo – SP nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTFs
COMPLEMENTARES
nos
0000100200118012794;
0000100200178002547;
0000100200188002189; respectivamente; tendo por fundamento a ocorrência de “Falta
de pagamento ou declaração inexata”, no valor de R$ 43.179,77, cumulado com multa de
ofício de 75%, no valor de R$ 32.384,83 e juros de mora de R$ 41.511,39, totalizando R$
117.075,99, valor a ser atualizado no ato do pagamento.
DA IMPUGNAÇÃO (fls. 03/06)
2. O contribuinte cientificado em 11/08/2003 da lavratura do auto de infração no
0077620, apresenta impugnação em 10/09/2003, alegando, em síntese, que:
2.1. Recolheu a tempo as contribuições devidas.
2.2. A culpa pela não informação à RFB daqueles recolhimentos não pode ser
imputada à Contribuinte, e sim ao estabelecimento bancário.
2.3. Como prova, junta cópia dos DARFs recolhidos (fls. 25/32).
2.4. Antes da lavratura do Auto de Infração, deveria ter sido requerida a
escrituração contábil da Impugnante para verificação de qualquer diferença.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004166/2003-53

2.5. Como pedido, requer o cancelamento do Auto de Infração, dada a
improcedência da cobrança.
DO DESPACHO DA DERAT – SP (fl. 34)
3. A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária, em São Paulo –
Derat SP, emite despacho com o seguinte teor:
“O contribuinte alega em sua impugnação que os recolhimentos foram efetuados tempestivamente,
e inclusive apresenta os mesmos, ocorre que o Auto se baseia na cobrança de débitos de DCTF
complementar. No passado existia o artifício da DCTF complementar e um erro muito comum era
ao invés de complementar somente o valor desejado, o contribuinte repetia todos os demais débitos
duplicando assim os mesmos.” (g.n.)
A Contribuinte recebeu a INTIMAÇÃO DERAT/ECOB No 3700 /2017 de e-fls.
65 pela via eletrônica em data de 13/09/2017 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de
e-fls. 69), apresentando Recurso Voluntário de e-fls. 73-86 em data de 13/10/2017 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 72), pelo qual requer a reforma da decisão recorrida, o
que fez com os seguintes argumentos:
 Preliminarmente, requer a nulidade do auto de infração, uma vez que:
i) A Recorrente tem sede (domicílio fiscal) em São Paulo-SP e, portanto, a
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro não teria competência para
efetuar a fiscalização ou a análise das declarações fiscais da empresa
(DCTF), em revisão tributária dos últimos 5 anos (1998) anteriores à
autuação fiscal (2002);
ii) Considerando se tratar de autuação fiscal em 2002, referente a apuração de
Pis-Faturamento de 1998 (regime cumulativo), a impugnação da empresa
Recorrente foi julgada apenas em 2017.
 No mérito, requer a reforma da decisão e improcedência do auto de
infração, uma vez que:
i) Não restou configurada qualquer hipótese de falta de pagamento ou
declaração inexata.
Requer, igualmente, a conversão do julgamento em diligência, a fim de ratificar
os valores efetivamente devidos, inclusive analisando as declarações e pagamentos entregues e
disponíveis junto à RFB, buscando esclarecer a verdade dos fatos e a inexistência da infração ora
imputada à empresa.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004166/2003-53

2. Da necessária conversão do julgamento em diligência
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado pela DRF em São Paulo em
decorrência de “Falta de pagamento ou declaração inexata” da contribuição para o PIS referente
aos 1o, 2o e 3o Trimestres de 1998.
A fiscalização foi realizada em auditoria interna sobre as Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTFs COMPLEMENTARES de nos 0000100200118012794;
0000100200178002547; 0000100200188002189.
Argumenta a Recorrente que recolheu a tempo as contribuições devidas, o que não
foi comunicado pelos estabelecimento bancário à Receita Federal, sendo que a Unidade de
Origem, antes de proceder à lavratura do Auto de Infração, deveria ter requerido a escrituração
contábil para verificação de qualquer diferença. Apresentou com a impugnação cópias de 8 (oito)
DARF’s recolhidas (e-fls. 25-32).
A DRJ de origem não acatou os argumentos de defesa por concluir que a
Contribuinte não logrou êxito na prova do seu direito, conforme excerto abaixo reproduzidos:
7. O Contribuinte defende-se alegando que nada deve pois, à época, promoveu a tempo
o recolhimento das contribuições ora cobradas.
8. De fato, a Contribuinte junta aos autos cópia de DARF’s que, a seu juízo, vinculariam
o pagamento destes aos valores cobrados no auto de infração.
9. Consulta ao sistema DCTF, em 19/07/2017, constata que as declarações ativas,
anexas às fls. 45/55, não são aquelas enumeradas no auto de infração, e que os valores
informados como devidos de PIS, constantes das DCTFs atuais são coincidentes com os
valores informados no auto de infração e também nos DARFs apresentados.
10. Como as DCTFs Complementares acrescentam os valores declarados às DCTFs
anteriormente transmitidas, presume-se que os valores ali informados são os
efetivamente devidos pela Contribuinte.
11. Sem trazer outros documentos probatórios que permitam a certeza de que o
valor complementar informado não é devido (e sim fruto de erro na informação da
DCTF), não há como reparar a cobrança ora efetuada, posto que o valor original
cobrado é o efetivamente informado como devido pela Contribuinte.
12. Para tanto, caberia ao contribuinte no momento de a impugnação trazer a este
julgado todos os dados que entendesse comprovadores dos fatos que alega e que
entende como suficientes para reformar o lançamento. A Contribuinte não adotou este
proceder, limitando-se a apresentar DARFs recolhidos que não são vinculados aos
documentos (DCTFs) que lastrearam o crédito lançado.
A Recorrente pede pela conversão do julgamento em diligência, para análise das
declarações e pagamentos entregues e disponíveis junto à RFB, afirmando que cumpriu com os
recolhimentos que entendia devidos à época e, considerando os termos da própria decisão
recorrida, era comum a duplicação de valores declarados em DCTFs, quando houvesse DCTF
complementar.
Chama a atenção a afirmação do Ilustre Julgador a quo sobre a possibilidade
de erro na repetição dos débitos e respectiva informação em duplicidade na DCTF
complementar, bem como a constatação de que os valores informados como devidos de PIS,
constantes das DCTFs atuais, são coincidentes com os valores informados no auto de
infração e também nos DARF’s apresentados.
Por sua vez, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF
Complementar e, tendo em vista os DARF’s recolhidos e acostados às 25-32 dos autos
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004166/2003-53

eletrônicos, os quais não foram contestados pela Autoridade Fiscal e/ou pelo Julgador a
quo quanto à sua autenticidade, é razoável que seja realizada uma apuração detalhada
sobre o débito indicado em auto de infração, contrastando tais comprovantes de
pagamentos e as informações constantes da DCTF com livros contábeis e fiscais e, com isso,
possibilitando exaurir toda e qualquer dúvida sobre o lançamento de ofício.
Aplica-se, portanto, o Princípio da Verdade Material, vinculado ao Princípio da
Oficialidade, atribuindo à Administração a tomada de decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Destaco que a Lei no 9.784/1999, ao regular o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004166/2003-53

Destaco igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Observo igualmente que a verdade material vem sendo corretamente aplicada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em
situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.

Destaco igualmente o v. Acórdão no 3402-004.950, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.

2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004166/2003-53

A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi alterada
substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em suas Declarações
para correção dos erros apontados, cabe à autoridade administrativa analisar novamente
a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No julgado em referência, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer relativamente
ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e certo o crédito alegado
pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de análise de documentação hábil e
idônea da contribuinte que sustente as informações constantes nessas Declarações (DIPJ
e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu origem ao
presente processo foi alterada substancialmente com as retificações promovidas pela
requerente em suas declarações, de forma que incumbe à autoridade administrativa, que
tem competência originária para a análise de pedidos de reconhecimento de direito
creditório/compensação, emitir novo despacho decisório para a apuração da certeza e
liquidez do crédito alegado com base nas retificações efetuadas nas Declarações da
contribuinte.
Portanto, antes de proferir decisão conclusiva para análise do Colegiado,
imprescindível cercar-se de todas as providências necessárias para produção de provas, visando
elucidar as dúvidas acerca do litígio em análise.
E, por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo,
possibilitando a correta averiguação dos valores considerados como inadimplentes e objeto
do lançamento de ofício, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que
sejam tomadas pela Unidade de Origem as seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais para
comprovação dos pagamentos realizados e informações constantes da DCTF
Complementar;
b) Analisar a documentação constante dos presentes autos, bem como outra que
vier a ser apresentada, confrontando os valores e demais informações que
lastreiam os argumentos da defesa;
c) Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações;
d) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital